Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729243-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ DE CAMPOS CERQUEIRA RECORRIDOS: ITALO MENDES DA SILVA ROSA, VALDENIR PINTO, ARAÚJO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, ERILENE APARECIDA XAVIER MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MÁ-FÉ DO INTERMEDIADOR DEVIDAMENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS. ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVIABILIDADE. TERCEIROS DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE IPVA. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. 2. Comprovada a má-fé do intermediador na operação de compra e venda de veículo, a este deve ser atribuída a responsabilidade pelos danos causados às partes. 3. Inviável a declaração de nulidade de negócio jurídico pretendida quando este deu origem a outro negócio jurídico, contratado entre terceiros de boa-fé. 4. Comprovada a má-fé do intermediador na operação de compra e venda de veículo, a este deve ser atribuída a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas de IPVA. 5. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inviável a redistribuição dos ônus sucumbenciais pretendida pelo autor quando, diante de pedido formulado contra cinco réus solidariamente, aquele sucumbiu perante quatro destes. 6. O artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, a qual só será afastada diante da existência de elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça. 7. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 145, 147, 171, inciso II, 182 e 884, todos do Código Civil, defendendo a necessidade de anulação do negócio jurídico diante da comprovada má-fé dos requeridos Valdenir e Ítalo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência; b) artigos 85, §10, e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na distribuição do ônus sucumbencial. Assevera ser devido o reconhecimento de sucumbência mínima. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 145, 147, 171, inciso II, 182 e 884, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, §10, e 86, ambos do Código de Processo Civil, pois “O STJ possui entendimento no sentido de que a verificação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, a fim de reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, bem como a alteração da sucumbência mínima ou recíproca identificada pela instância ordinária, são inviáveis no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática, obstado na via especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1920804/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1°/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010